Tribunal: TJMT
Processo: 1013153-96.2020.8.11.0003
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EGON EDUARDO RODRIGUES PINA - CPF: 938.793.501-91 (RECORRENTE), VANESSA ALVES DOS SANTOS DALBERTO - CPF: 032.646.821-84 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MARIA ALEXANDRA SANTANA DALBERTO - CPF: 550.137.321-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONCURSO PÚBLICO - CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL - DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS MELHORES CLASSIFICADOS - DIREITO À NOMEAÇÃO EVIDENCIADO - CONVERSÃO DE EXPECTATIVA DE DIREITO EM DIREITO SUBJETIVO -
DIREITO À NOMEAÇÃO -
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por Egon Eduardo Rodrigues Pina em face do Estado de Mato Grosso buscando compelir o ente público estadual a realizar a sua nomeação em cargo público.

2.

Em síntese, o Autor informa que participou do concurso público regido pelo Edital nº 001/2015 – Detran/MT de abril de 2015 para provimento de 16 vagas para cargo efetivo de
agente de serviço de trânsito com área de atuação em vistoria veicular
, sendo classificado na 18ª posição.

3.

Informa que foram convocados 11 candidatos para nomeação, entretanto, apenas 05 tomaram posse em decorrência do não comparecimento dos candidatos no prazo legal. Deste modo, sustenta o seu direito à nomeação em razão da desistência dos candidatos, uma vez que passou a ocupar a 14ª posição, ostentando a condição de aprovado.

4.

É sabido que, o candidato aprovado dentro do cadastro de reserva, não possui direito líquido e certo à nomeação, mas mera expectativa de direito, conforme entendimento dos Tribunais superiores.

5.

Todavia, havendo comprovação do surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do concurso público e de que existe, de forma inequívoca, a necessidade de novas nomeações, mormente quando comprovada a existência de candidatos aprovados em número excedente ao das vagas e que, no período de validade do concurso, e a desistência de outros candidatos nomeados, gera para o Recorrido o direito subjetivo à nomeação, observado o alcance na ordem de classificação.

6.

No caso, a desistência de candidatos melhores classificados, convocados durante o prazo de validade do certame, alcançaram a posição do Autor, de forma que, sua expectativa de direito se convola em subjetivo à nomeação, garantindo o direito a vaga disputada, conforme entendimento sedimentado pelo STJ.

7.

Neste sentido:
[...] III - Em relação àqueles candidatos aprovados dentro do número de vagas, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 598099/MS, também submetido à sistemática da Repercussão Geral, fixou orientação no sentido haver direito à nomeação, salvo exceções pontuais.
A partir dessa tese, evoluiu para compreender que, havendo desistência de candidatos melhor classificados, fazendo com que os seguintes passem a constar dentro do número de vagas, a expectativa de direito se convola em direito líquido e certo, garantindo o direito a vaga disputada. Precedentes do Supremo Tribunal Federal.
[...]” (STJ - AgInt no RMS 62.022/AM, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021)

8.

Assim, a desistência de candidatos melhor classificados e convocados para tomarem posse durante a validade do certame, gera para os seguintes, como no caso da recorrente, direito subjetivo à nomeação, observado o alcance na ordem de classificação.

9.

Dessa forma, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu o direito subjetivo do Recorrido à nomeação em concurso público no cargo de
Agente De Serviço De Trânsito Com Área De Atuação Em Vistoria Veicular.

10.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, consoante autoriza o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

11.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

12.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o item 2.14.5 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

13.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2021